Tribunal: TJDFT
Processo: 0719639-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719639-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAQUEL CRISTINE DE PAULA ASSIS AGRAVADO: ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA DECISÃO RAQUEL CRISTINE DE PAULA ASSIS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 194520916, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra a ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA, in verbis: “Requer a autora a reconsideração da decisão liminar para determinar que a ré conceda o título de especialização, sob as seguintes razões: "Ocorre que, recentemente, foram publicados os resultados provisórios da prova prática e da prova teórica do exame de suficiência e a autora foi devidamente APROVADA, como se verifica nos arquivos em anexo. Com isso, ela demonstra que possui o conhecimento necessário e qualidade técnica para a outorga do título. Registre-se que, caso a concessão do título ocorra apenas ao final do processo judicial, a tutela provisória deferida será ineficaz, posto que o Judiciário está assoberbado por demandas e o mérito do processo provavelmente será analisado em um futuro distante. Ou seja, apesar de ter sido aprovada no Exame, a médica não poderá se intitular especialista e nem poderá assumir cargos públicos ou privados como tal. Diante da ocorrência desse fato novo e, considerando que a ré apontou argumentos inverídicos para indeferir a inscrição no exame, REQUER-SE A RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR, para que este douto juízo determine que a ré conceda o título à autora." A ré por seu turno, requereu o indeferimento do pedido em razão da ausência do preenchimento dos requisitos previstos no edital: "Ademais, a simples leitura do trecho ora salientado deixa evidenciado que a ausência da descrição de TODOS os itens solicitados acarretará a não aceitação da carta como documento que comprove o requisito. Nesse lineamento, realizada detida análise do documento anexado pela requerente ao pedido de inscrição, ressalta-se a inexistência de indicação do número de pacientes atendido pela mesma (havendo tão somente indicação da média de pacientes atendidos pelas equipes). Ainda, falta ao documento a descrição das atividades desenvolvidas pela requerente, contendo apenas a descrição das atividades desenvolvidas pela equipe, formada por 4 médicos. Assim, inegável estar justificado o indeferimento da inscrição da requerente pela requerida, ante o patente descumprimento relativo ao item 2.4 do Edital de Convocação. Nesse lineamento, cumpre destacar que a requerente somente realizou a prova ante determinação judicial, visto que não atendeu aos requisitos mínimos indicados no instrumento convocatório. (...) De outra parte, necessário ressaltar que a requerente deveria comprovar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para postular a nova tutela antecipada, o que não ocorreu, pois realizou o Exame e deverá aguardar decisão final para, se for o caso, obter a titulação pretendida. Ora, acaso seja a requerida compelida a emitir referida titulação e posteriormente tenha decisão final favorável, como ficará o título atribuído indevidamente à requerente? E os documentos eventualmente assinados e pacientes atendidos por quem detém indevidamente titulação? A resposta é simples, os perigos de dano são irreversíveis." É o relatório. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Na hipótese, não foi demonstrado perigo de dano concreto. Questões como o "Judiciário está assoberbado" e "mérito do processo provavelmente será analisado em um futuro distante" não figuram como pressupostos para o deferimento do pedido. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido. I. Após, conclusos para sentença.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a ação originária, vê-se que a agravante-autora postulou na petição inicial a concessão da tutela provisória de urgência para mantê-la “na condição de candidata no exame de suficiência para obtenção do certificado de área de atuação em medicina paliativa de 2023, admitindo a sua participação na prova e concessão do título em caso de aprovação em todas as fases, registrada, desde já, a possibilidade de anulação do referido título em caso de posterior decisão judicial” (id. 185749245, pág. 18). O MM. Juiz concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência (id. 185799587) para “determinar à ré que, sob pena de pagamento de multa de R$ 20.000,00 e sem prejuizo da adoção de outras medidas cabíveis para tutelar o direito especificamente, que autorize a participação da autora na prova a ser realizada no dia 16/03/2024, desconsiderando-se, provisoriamente, as razões de indeferimento de sua inscrição (carga horária insuficiente)”. Posteriormente, a agravante-autora peticionou para relatar a ocorrência de “fato novo” (id. 193149461), uma vez que “recentemente, foram publicados os resultados provisórios da prova prática e da prova teórica do exame de suficiência e a autora foi devidamente aprovada, como se verifica nos arquivos em anexo. Com isso, ela demonstra que possui o conhecimento necessário e qualidade técnica para a outorga do título” e requereu a reconsideração da r. decisão para emissão do certificado de área de atuação em medicina paliativa de 2023, o que foi indeferido pela r. decisão agravada. A agravante-autora ressalta que, ao alegar o fato novo, consistente na sua aprovação no exame de suficiência realizado pela AMB, comprovou o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, uma vez que o certificado é fundamental perante a instituição hospitalar na qual trabalha, conforme declaração acostada (id. 59093687, pág. 8). Da leitura da referida declaração, conquanto haja relevância na argumentação recursal da agravante-autora quanto à urgência de que ela seja reconhecida como especialista perante o CRM com RQE (Registro de Qualificação de Especialidade) em cuidados paliativos, para exercício de suas atividade naquele hospital, é patente que há risco de irreversibilidade da medida, caso concedida liminarmente a emissão do título em questão, o que é obstado pelo §3o do art. 300 do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora